Tribunal: TJSP
Processo: 2014596-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Exceção de Pré-Executividade. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, afastando a incidência dos juros calculados com base na Lei Estadual no 13.918/2009, dada a declaração de inconstitucionalidade pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Recurso voltado exclusivamente à fixação de honorários, negados em primeiro grau. Arbitramento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Exceção de Pré-Executividade. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, afastando a incidência dos juros calculados com base na Lei Estadual no 13.918/2009, dada a declaração de inconstitucionalidade pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Recurso voltado exclusivamente à fixação de honorários, negados em primeiro grau. Arbitramento de honorários de sucumbência sobre o proveito econômico obtido pela excipiente. Cabimento. Precedentes.
Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
2014596-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante MARIA
EUNICE ROSA DE SOUZA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2014596-57.2020.8.26.0000 - Voto n. 12.184
2
Voto n. 12.184
Agravo de Instrumento n. 2014596-57.2020.8.26.0000
Agravante: Maria Eunice Rosa de Souza
Agravado: Estado de São Paulo
Origem: Vara do Setor de Execuções Fiscais da Comarca de Ribeirão Preto
Juíza Prolatora: Luísa Helena Carvalho Pita
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Exceção de
Pré-Executividade. Decisão que acolheu a exceção de pré-
executividade, afastando a incidência dos juros calculados com
base na Lei Estadual no 13.918/2009, dada a declaração de
inconstitucionalidade pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal
de Justiça. Recurso voltado exclusivamente à fixação de
honorários, negados em primeiro grau. Arbitramento de
honorários de sucumbência sobre o proveito econômico obtido
pela excipiente. Cabimento. Precedentes.
Decisão reformada.
Recurso provido.
Tempestivo e livre de preparado recurso de agravo de
instrumento interposto por Maria Eunice Rosa de Souza contra a r. decisão de
fls. 72/74 dos autos da execução fiscal de origem, que, acolhendo
parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada,
Cardeal Transportes LTDA, deixou de condenar a exequente no pagamento
de honorários advocatícios, sob o argumento de que não houve extinção da
demanda.
Em suas razões recursais, argumenta, em síntese, que o
pagamento de honorários decorre do princípio da causalidade, o que atrai o
arbitramento da verba ainda que a dívida fiscal não tenha sido totalmente
extinta. Cita precedentes. Requer a reforma da r. decisão agravada, para que
seja arbitrada verba honorária em seu favor, em razão do parcial acolhimento
de sua exceção de pré-executividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2014596-57.2020.8.26.0000 - Voto n. 12.184
3
Contraminuta às fls. 106/109, pela manutenção da r.
decisão agravada.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Conheço do agravo de instrumento, eis que tempestivo e
devidamente preparado (fls. 113/114).
O MM. Juízo a quo acolheu parcialmente a exceção e pré-
executividade apresentada pela agravada/executada, determinando o recálculo
da dívida para que fossem excluídos os juros fixados com base em lei
inconstitucional, afastando, no entanto, o pedido de extinção da execução
fiscal. Deixou de fixar honorários em favor da advogada da executada, ora
agravante, sob o entendimento de que, mesmo com o acolhimento parcial da
exceção de pré-executividade, a dívida fiscal não foi extinta.
Pois bem.
Revendo posicionamento anterior, e aderindo ao
entendimento recentemente adotado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, imperioso reconhecer que, embora tenha sido acolhida questão
meramente acessória ao débito principal, que não causou a extinção da
execução, em razão do princípio da causalidade, era mesmo o caso de
arbitramento de honorários de sucumbência em favor dos patronos da
excipiente.
A Fazenda Estadual calculou o débito fiscal exequendo
utilizando-se dos índices previstos nos arts. 85 e 96 da Lei Estadual n.
6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n. 13.918/09, índices estes
que foram declarados inconstitucionais no julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade n. 0170909-61.2012.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2014596-57.2020.8.26.0000 - Voto n. 12.184
4
Assim, de se reconhecer que a Fazenda Estadual deu
causa ao incidente do qual saiu sucumbente, e, ainda que não tenha sido
extinta a execução, deve arcar com a honorária correspondente.
Nesse sentido, o posicionamento do Colendo STJ:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
DÍVIDA
ATIVA.
CONSELHO PROFISSIONAL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO.
EXISTENTE.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS. (...) III - Quanto à alegação de omissão em relação
à inexistência de honorários advocatício, tenho que assiste razão a
parte embargante. De fato, na hipótese de rejeição de exceção de
pré-executividade, não há que se falar em condenação em verbas
sucumbenciais, uma vez que, com a rejeição da exceção de pré-
executividade, a execução irá prosseguir, não havendo o seu
encerramento. Assim, os honorários deverão ser fixados apenas se
houver extinção total ou parcial da execução fiscal. Nesse sentido:
AgInt no REsp n. 1.495.088/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Mais Filho, Primeira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 10/5/2018
e REsp n. 1.695.228/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017. IV - Embargos de
declaração parcialmente acolhidos para afastar a condenação em
honorários. (EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp
1298516/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 30/08/2019)
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO DE QUESTÃO SUSCITADA NAS
CONTRARRAZÕES
DO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
CONFIGURADA. ACOLHIMENTO, SEM ATRIBUIÇÃO DE
EFEITO MODIFICATIVO. (...) 3. Com efeito, o acórdão do
Tribunal de origem se limitou a afastar a preclusão para o
arbitramento da verba honorária porque o juízo de primeiro grau,
ao acolher parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, não
teria se manifestado a respeito dos honorários advocatícios (fl.
154, e-STJ). 4. Consoante demonstrado na decisão embargada
(acórdão da Segunda Turma do STJ), a orientação do Superior
Tribunal de Justiça é de que a decisão que põe termo (final ou
parcial) à relação jurídica processual deve fixar os encargos de
sucumbência, e que a ausência de capítulo específico a esse
respeito, se não impugnada pelas vias adequadas, está sujeita à
preclusão. (...) 7. Embargos de Declaração acolhidos, apenas para
esclarecimento, sem atribuição de efeitos infringentes. (EDcl no
REsp 1743845/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2014596-57.2020.8.26.0000 - Voto n. 12.184
5
SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019)
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
PRAZO
DECADENCIAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO
DA
ÚLTIMA
DECISÃO,
AINDA
QUE
PARA
NEGAR
SEGUIMENTO
A
RECURSO.
OBRIGAÇÃO
DE
PAGAR
HONORÁRIOS. AUTONOMIA EM RELAÇÃO AO TÍTULO
FORMADO ENTRE AS PARTES NA AÇÃO ORIGINÁRIA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS.
CABIMENTO. VALOR. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SÚM.
07/STJ. JULGAMENTO: CPC/73. (...) 5. Há de ser admitida a
ação rescisória que visa a desconstituir a sentença de mérito
apenas no que tange à condenação - ou à ausência de condenação,
quando devida - em honorários de sucumbência, dada a sua
reconhecida autonomia com relação ao título formado entre o
autor e o réu na ação originária. 6. A jurisprudência do STJ
orienta que são cabíveis honorários advocatícios na exceção de
pré-executividade quando ocorre a extinção, ainda que parcial, do
processo executório. (...) (REsp 1781990/SP, Rel. Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
12/02/2019, DJe 19/02/2019)
A procedência do incidente de exceção de pré-executividade, ainda
que resulte apenas na extinção parcial da execução ou redução de
seu valor, acarreta a condenação na verba honorária. (STJ. 1a
Turma. REsp 1276956-RS, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em
4/2/2014 (Info 534))
A procedência do incidente de exceção de pré-executividade, ainda
que resulte apenas na extinção parcial da execução ou redução de
seu valor, acarreta a condenação na verba honorária (STJ. 2a
Turma. EDcl no AgRg no REsp 1275297/SC, Rel. Min. Humberto
Martins, julgado em 03/12/2013).
No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte,
inclusive por julgados desta 5a Câmara:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO
FISCAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
Verba
honorária
advocatícia devida, ainda que não extinta a execução fiscal, vez
que a aplicação de juros ilegais e excessivos deu azo à
impugnação. Princípio da causalidade e princípio da sucumbência,
ou seja, aquele que deu causa a instauração do processo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2014596-57.2020.8.26.0000 - Voto n. 12.184
6
incidente deve arcar com os encargos decorrentes. Precedentes do
E. STJ. Decisão reformada para fixar a condenação ao pagamento
de honorários advocatícios. Recurso provido (Agravo de
Instrumento 2004958-34.2019.8.26.0000, Relator Des. Marcelo
Berthe, j. 08/02/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE

ACOLHIMENTO
PARCIAL

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DEVIDOS
PROPORCIONALMENTE
TESE FIXADA EM RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. 1. Trata-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-
executividade deixando de fixar honorários advocatícios. 2. O C.
Superior Tribunal de Justiça fixou teses nos Recursos Especiais no
1.134.186/RS (Temas 407, 408, 409 e 410) e 1.185.036/PE (Tema
421) que, expressamente, determinam que o acolhimento parcial de
impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-
executividade, ainda que parcial, implica na condenação ao
pagamento de honorários advocatícios ao patrono do devedor. 3. A
relação processual executiva não se confunde com a relação
material, de maneira que, mesmo hígida esta última ante a não
declaração de nulidade doa CDA, a improcedência de parte do
pedido executivo implica em sucumbência parcial. 4. Fixação de
honorários de acordo com os critérios do artigo 85 §§2o e 3o, I, do
CPC. Montante de 10% sobre a diferença entre o valor pleiteado
na inicial e o efetivamente devido de acordo com critérios da
decisão recorrida, que remunera condignamente o trabalho do
profissional Agravo provido. (Agravo de Instrumento 2135626-
93.2019.8.26.0000, Relator Des. Nogueira Diefenthaler, j.
22/08/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Exceção
de
pré-executividade
acolhida
em
parte,
determinada
a
continuidade do feito executivo. Arbitramento de verba honorária
sobre o valor do proveito econômico obtido. Possibilidade.
Modificação de entendimento. Precedente recente da C. Câmara.
Embargos de declaração acolhidos para fixar a verba honorária
em favor do patrono da agravante, em 11% sobre o valor do
proveito econômico obtido na exceção. (Embargos de Declaração
Cível 2156327-12.2018.8.26.0000, Relator Des. Oswaldo Luiz
Palu, j. 15/01/2019)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO FISCAL
ICMS
OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
TAXA DE
JUROS INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N°
13.918/09
ACOLHIMENTO PARCIAL DA OBJEÇÃO

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - VERBA DEVIDA. O acolhimento da objeção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2014596-57.2020.8.26.0000 - Voto n. 12.184
7
pré-executividade, ainda que não cause a extinção da execução
fiscal, gera o dever do exequente pagar verba honorária de
sucumbência. Precedentes do STJ. Objeção de pré-executividade
acolhida, em parte. Acertamento de acessórios da dívida fiscal.
Prosseguimento da execução fiscal. Condenação em honorários
advocatícios. Admissibilidade. Recurso provido. (Agravo de
Instrumento
2124898-90.2019.8.26.0000,
Relator
Des. Décio
Notarangeli, j. 22/07/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL ICMS
Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida para
determinar a retificação dos cálculos contidos em certidão de
dívida ativa
Condenação da excepta ao pagamento de
honorários advocatícios - Possibilidade O parcial acolhimento
da exceção de pré-executividade ocasiona o dever da parte
contrária a arcar com a verba honorária Precedentes do C. STJ
e
desta
C.
Corte
-
R.
Decisão
mantida.
Recurso
improvido. (Agravo de Instrumento 2202030-29.2019.8.26.0000,
Relator Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 25/09/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Exceção de
Pré-Executividade Decisão que acolhe parcialmente o incidente
para o fim de se determinar o recálculo do débito, excluindo-se os
juros moratórios que extrapolassem a taxa SELIC - Adequação do
cálculo dos juros, limitados à taxa SELIC, que não afasta a
exigibilidade do título Honorários advocatícios Cabimento -
Extinção parcial da execução
Entendimento pacífico do E.
Superior Tribunal de Justiça - Decisão reformada
Recurso
parcialmente
provido. (Agravo
de
Instrumento
2211717-30.2019.8.26.0000; Relator Des. Renato Delbianco, j.
01/10/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em execução
fiscal, não arbitrou verba honorária em exceção de pré-
executividade parcialmente acolhida para determinar a aplicação
da taxa SELIC. Honorários advocatícios
Possibilidade

Princípios da causalidade e da sucumbência. AGRAVO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento 2013592-19.2019.8.26.0000, Relatora
Des. Isabel Cogan, j. 01/10/2019)
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-
executividade acolhida em parte. Lei n.o 13.918/09. Honorários
advocatícios devidos em favor da excipiente. Decisão parcialmente
reformada.
Recurso
provido. (Agravo
de
Instrumento
2123763-43.2019.8.26.0000,
Relatora
Des. Paola
Lorena,
j.
24/09/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2014596-57.2020.8.26.0000 - Voto n. 12.184
8
Logo, de rigor a reforma da r. decisão agravada no ponto
atacado, para que seja arbitrada a honorária de sucumbência em favor da
agravante, esta fixada em percentual calculado sobre o valor do proveito
econômico obtido pela excipiente, observados os critérios estabelecidos no
art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
fixando a honorária em 10% calculados sobre o valor do proveito econômico.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora